Tribunal: TJBA
Processo: 8056859-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056859-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGUILAR ANGELO SIMONASSI NETO

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
.
INOCORRÊNCIA.

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PARA DIABETES
MELLITUS
TIPO 1. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. EXPRESSA RECOMENDAÇÃO MÉDICA. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS SUPERADA COM A LEI 14.454/2022. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ABITRADOS EM R$ 10.000 (DEZ MIL REAIS). TRÍPLICE FINALIDADE DA INDENIZAÇÃO. VALOR COMPATÍVEL AO ARBITRADO PELOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8056859-42.2024.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
BRADESCO SAUDE S/A
e como Embargado

AGUILAR ANGELO SIMONASSI NETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator